Tribunal: STF
Processo: Rcl 80129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S.A, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0011193-56.2017.5.03.0018, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046).
 
2. A reclamada narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, Paulo Emílio Silveira Resende, buscando receber valores referentes a reajustes salariais. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária.
 
3. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto e manteve a sentença de piso. Informa acerca da interposição de recurso de revista, seguido de recurso extraordinário e respectivo agravo interno, pontuando que, ao analisar o feito, o Tribunal Superior do Trabalho não entrou no mérito, uma vez que negou seguimento aos recursos aviados pela empresa, ainda que demonstrando as violações constitucionais e tese de repercussão geral.
 
4. Alega que, no que diz respeito às progressões salariais, a decisão reclamada merece ser cassada, porquanto há violação direta e literal ao teor do art. 7º, inc. XXVI, da Constituição. Sustenta, em síntese, que o Tribunal laboral descumpriu o que decidido por esta Corte Suprema, no julgamento do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046, do ementário da Repercussão Geral.
 
5. Requer  a concessão de medida liminar para suspender a decisão  reclamada e a tramitação do processo de origem. Busca, no mérito,  a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório.

Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, no ARE nº 1.121.633/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:
 
“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.”
(ARE nº 1.121.633/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).
 
11. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por meio do qual foi negado provimento ao recurso ordinário, interposto pelo ora reclamante, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 7, p. 2; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. Sabe-se que o TST, por meio da Resolução 174, de 24.05.2011, publicada no DEJT de 27.05.2011, cancelou o item II da Súmula 364, que dispunha sobre a possibilidade de fixação, em negociação coletiva, de percentual menor do que aquele de 30% fixado em lei para o adicional de periculosidade, levando em consideração a proporcionalidade do tempo de exposição ao risco durante a jornada. Mas permaneceu a possibilidade de negociação acerca de sua base de cálculo, sempre por meio de acordo ou convenção coletiva, por óbvio nunca inferior àquela prevista no §1º do artigo 193 da CLT, exatamente como ocorre no caso dos autos em relação aos empregados da CEMIG.”
 
12. Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que o Superior laboral, ao negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, realça que na decisão recorrida não se contraria a tese fixada por esta Corte Suprema no Tema RG nº 1.046, impondo-se transcrever os seguintes trechos (grifos e destaques do original):
 
“(...). O recurso extraordinário, quanto aos temas “base de cálculo do adicional de periculosidade” e “limitações temporais da condenação relativa ao adicional de periculosidade”, carece de interesse recursal uma vez que o TRT, ao julgar os recursos ordinários interpostos, considerou procedente a “a insurgência da reclamada, para excluir da condenação o pagamento das diferenças de adicional de periculosidade e respectivos reflexos”. 
Ademais, pontue-se que a hipótese não se enquadra na possibilidade de suspensão do feito por incidência da Controvérsia 50012 encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, na medida em que a decisão recorrida não contraria a tese fixada pelo STF no Tema 1046 da tabela de Repercussão Geral (“validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), uma vez que não houve invalidação de norma coletiva. (...).”
 
13. Nesse cenário, não há como reconhecer teratologia no diploma impugnado, apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que, o beneficiário demonstrou o preenchimento dos requisitos que lhe cabiam para progressão salaria, enquanto a reclamante não comprovou a indisponibilidade orçamentária que alegou como fator impeditivo para não admitir a progressão da beneficiária. Assim, aplicada regra de ônus da prova na origem, não ficou demonstrada a alegada violação à ACT. Portanto, a decisão reclamada está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Tema RG nº 1.046.
 
14. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.“
(Rcl nº 46.018-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).
 
 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.“
(Rcl nº 53.998-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022).
 
15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator